Tribunal: CARF
Processo: 10880.662006/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.662006/2012-11
RESOLUÇÃO
3101-000.671 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAINT- GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Renan
Gomes Rego, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC):
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório (DD), à
folha 555, emitido em 03/01/2013, que reconheceu parcialmente o crédito
tributário pleiteado no Perdcomp sob no 00306.54437.031212.1.5.17-3861,
transmitido em 03/12/2012, por meio do qual a Interessada solicita o
Fl. 1992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.671 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.662006/2012-11
2
ressarcimento do montante de R$308.433,74, originado do Regime Especial de
Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA),
instituído pela Medida Provisória no 540, de 02/08/2011, convertida na Lei no
12.546, de 2011, regulamentado pelo Decreto no 7.633, de 2011, apurado no 2o
trimestre de 2012.
Na apreciação do pleito, Autoridade Fiscal manifestou-se conjuntamente pelo
deferimento parcial do pedido de ressarcimento, no valor de R$203.432,70, e pela
homologação parcial do pedido de compensação a ele vinculado.
Consta do referido DD que o não reconhecimento de parte do crédito deve-se às
seguintes inconsistências:
- Declaração de Exportação não averbada;
- Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal; e
- Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação.
Cientificada da decisão, em 08/02/2013, a Interessada apresentou Manifestação
de Inconformidade alegando, em síntese, o que segue:
Que para algumas notas fiscais, o número de Registro de Exportação ou o número
de Declaração de Exportação foram informados incorretamente na elaboração do
Pedido de Ressarcimento. E para comprovar o alegado, junta quadro
demonstrativo relacionando todas as notas fiscais mencionadas no perdcomp,
dividida por NCM, com os dados corretos da Declaração de Exportação e Registro
de Exportação, bem como as notas fiscais com os seus respectivos Registros de
Exportação e Declaração de Exportação.
Esclarece, ainda, que após efetuar a revisão dos cálculos do crédito oriundo do
período 2o Trimestre de 2012, constatou que no dia 30/08/2012 foi efetuado o
Pedido de Ressarcimento com o número: 42061.50507.300812.1.1.17-4708 no
valor de R$ 313.587,30 e utilizou esse crédito com a Declaração de Compensação:
24404.72401.280912.1.3.17-2087. Porém, devido o envio do Termo de Intimação
para verificação de algumas inconsistências apuradas, a Manifestante realizou a
retificação do seu Pedido de Ressarcimento alterando o valor pleiteado para R$
308.433,74, ocasionando numa diferença de R$ 5.153,56 recolhida no dia
06/02/2013 no montante corrigido de R$ 6.354,85 (5.153,56 - Principal + 1.030,71
- Multa + 170,58 - Juros). Acontece que, do valor pleiteado referente ao crédito de
Pedido de Ressarcimento – Reintegra do 2o trimestre de 2012, no montante d
R$308.433,71, foi reconhecido simplesmente o valor de R$203.432,70 pela RFB.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC), por
meio do Acórdão no 07-43.564, de 19 de março de 2019, decidiu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado, com base nos seguintes fundamentos de fato e de direito:
Fl. 1993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.671 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.662006/2012-11
3
A Interessada se pronunciou acerca do Despacho Decisório que deferiu
parcialmente o seu pleito, alegando que algumas notas fiscais tiveram o número
de Registro de Exportação ou o número de Declaração de Exportação informados
incorretamente na elaboração do Pedido de Ressarcimento. Para comprovar o
alegado, juntou quadro demonstrativo relacionando todas as notas fiscais
mencionadas no Perdcomp, dividida por NCM, com os dados corretos da
Declaração de Exportação e Registro de Exportação, bem como cópias das notas
fiscais com os seus respectivos Registros de Exportação e Declaração de
Exportação.
Pelo que se colhe da Manifestação apresentada, a Interessada pretende a
retificação do Perdcomp. A este respeito, cumpre trazer à colação excerto da
legislação tributária, artigos 87 a 90 da Instrução Normativa RFB no 1300, de
2012, in verbis:
[...]
Percebe-se dos dispositivos acima colacionados, que há disposição expressa no
sentido da impossibilidade de retificação da Declaração de Compensação após
decisão administrativa e com documento retificador que não tenha sido gerado
pelo Programa Per/Dcomp.
No caso presente, registre-se a impossibilidade de acolhimento do pedido de
retificação da Declaração de Compensação, porquanto não houve o atendimento
à legislação tributária quanto à forma e data do pedido.
Associe-se a isto o fato de que, como se pode notar da Manifestação de
Inconformidade, a Interessada foi intimada a regularizar as inconsistências
apuradas previamente a expedição do referido DD. Fato que não restou atendido.
Ante o exposto, manifesto-me por considerar IMPROCEDENTE a Manifestação de
Inconformidade, NÃO RECONHECENDO o direito crédito pleiteado.
A recorrente Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e Para Construção Ltda.
interpôs Recurso Voluntário, pleiteando, em breve síntese, o seguinte:
51.- Em face do exposto, requer a Recorrente regular processamento e pleno
provimento do presente Recurso Voluntário, a fim de anular ou reformar
integralmente a decisão proferida pela DRJ, para que reste plenamente
reconhecido o direito creditório pleiteado e integralmente homologada a
compensação por ela efetuada.
.Por fim, sem prejuízo da robusta prova já produzida nos autos, em observância ao
princípio da verdade real, protesta a Recorrente pela:
a) produção de qualquer outra prova que V.Sas, entendam necessária à
comprovação da existência, idoneidade e suficiência de seu direito creditório;
e
b) conversão do julgamento em diligência, para promoção da retificações
requeridas (de ofício ou via transmissão de arquivo pela própria Recorrente) e
Fl. 1994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.671 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.662006/2012-11
4
da alocação do pagamento parcial do débito compensado, efetuado pela
Recorrente em 06.02.2013 e ainda não alocado ao mesmo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DA PROPOSTA DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Conforme se extrai do Despacho Decisório de fls. 558/570, no curso da análise do
PER/DCOMP ora em litígio, foram apuradas as seguintes inconsistências:
Declaração de Exportação não averbada
De acordo com a legislação de regência, a averbação do documento
comprobatório da exportação - Declaração de Exportação ou Declaração
Simplificada de Exportação - é condição para apresentação do pedido de
ressarcimento do Reintegra.
Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação
O Registro de Exportação informado no PERDCOMP não está vinculado à
Declaração de Exportação indicada.
Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal
No Registro de Exportação, bem como na Nota Fiscal, o produto exportado é
identificado pelo código NCM. Na Nota Fiscal vinculada ao Registro de Exportação
no PERDCOMP não consta produto correspondente ao identificado no Registro de
Exportação.
Conforme supra relatado, o v. acórdão recorrido manifestou o entendimento de
que o direito creditório controvertido não pode ser reconhecido com base na alegação de lapsos
ou erros de preenchimento nos dados do pedido de ressarcimento, que a contribuinte deveria ter
corrigido enquanto pendente a emissão do Despacho Decisório, razão pela qual a manifestação de
inconformidade foi julgada improcedente, não sendo reconhecido o direito creditório pleiteado.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente contesta a conclusão adotada, reiterando
os argumentos expostos na manifestação de inconformidade e alegando, em breve síntese, o
seguinte:
DO MERO ERRO DE FATO COMETIDO PELA RECORRENTE - NECESSIDADE DE
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA DECLARAÇÃO APRESENTADA
Fl. 1995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.671 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.662006/2012-11
5
[...]
25.- A Recorrente, em sua manifestação de inconformidade (tis. 572/1381)
reconheceu que as inconsistências acima decorreram de erros de digitação que
macularam o PER/Dcomp relativo ao crédito do REINTEGRA.
Estes erros eram banais, e envolviam, na grande maioria dos casos, um ou dois
números digitados equivocadamente nos campos relativos aos números dos
registros de exportação e das declarações de exportação.
26.- Assim sendo, em relação ao quadro intitulado "Relação de Notas Fiscais,
Declarações de Exportação e Registros de Exportação com inconsistências
apuradas", a Recorrente apresentou uma planilha em que elencou os erros
apontados pela fiscalização (fls. 619/620) e outra em que corrigiu todo os dados
discrepantes (fls. 621/622 e 575/577), evidenciando que os erros cometidos eram
realmente de digitação, conforme abaixo:

Fl. 1996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.671 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.662006/2012-11
6

27.- A Recorrente ainda acostou aos autos a cópia de todas as notas fiscais,
declarações e registros de exportação relativas a e estes casos, a fim de deixar
absolutamente claro que o erro cometido era de fato (digitação) e não de direito
(fls. 623/854).
28.- No tocante ao quadro "Informações Complementares das Inconsistências
apuradas", em que consta a informação de que o produto indicado no registro de
exportação não é mencionado na nota fiscal, a Recorrente igualmente reconheceu
Fl. 1997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.671 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.662006/2012-11
7
que estas incongruências tiverem origem nos mesmos erros de digitação acima
reportados.
Para tanto, mais uma vez teve o zelo de apresentar um quadro indicando as
inconsistências ocorridas e sua devida correção (fls. 577 e 855), bem como, de
acostar aos autos as notas fiscais, declarações e registros de exportação a elas
referentes (fls. 856/867), conforme abaixo:

29.- Aponta a Recorrente que, dada a baixa qualidade da digitalização das
planilhas acostadas aos autos fls. 619/622 e 855 -digitalização promovida pela
RFB, dado o protocolo físico da defesa) esta anexa ao presente nova versão das
mesmas, a fim de facilitar sua apreciação por V.Sas (doc. 1).
30.- Do acima exposto, fica bastante claro que o erro cometido pela Recorrente foi
material, oriundo de mera falha de digitação, que na grande maioria dos casos
decorreu da troca de um ou dois números relativos à indicação das notas fiscais,
registros e declarações de exportação sendo de rigor a retificação do PER/Dcomp
apresentado para adequá-lo à realidade fática do caso.
Retificação esta que só não foi feita pela Recorrente por limitação imposta
exclusivamente pelo sistema da RFB, que não permite a retificação de PER/Dcomp
que já tenha sido objeto de despacho decisório.
Sem prejuízo, em demonstração de sua boa-fé, a Recorrente anexa ao presente
uma cópia do PER/DCOMP retificador cuja transmissão há anos lhe é
impossibilitada, tanto tem formato PDF (doe. 2) quanto em cópia de segurança,
para recuperação imediata pelo sistema (doe. formato rar).
O processamento do referido PER/DCOMP retificador permitirá o imediato
saneamento de todas as incongruências apontadas no despacho decisório e
reconhecimento do crédito pleiteado pela Recorrente — e uma vez que as
informações ali prestadas estão de pleno acordo com a realidade fática das
operações que ensejaram o angariamento do referido crédito, o referido
processamento é questão de ordem.
E se a transmissão do arquivo retificador em comento não lhe for permitida, como
consignado na decisão ora recorrida, devem as correções serem feitas de ofício,
em nome do princípio da verdade material.
DO ERRO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DAS INFORMAÇÕES PELO SISTEMA
DA RFB - DESCONSIDERAÇÃO DE CRÉDITOS RESSARCÍVEIS
Fl. 1998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.671 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.662006/2012-11
8
36.- Conforme acima esclarecido, a retificação dos erros de digitação cometidos é
medida mais do que suficiente ao pleno saneamento das incongruências
apontadas pelo despacho decisório.
E a conversão do julgamento em diligência para tomada de tal providência - seja
para facultar à Recorrente a transmissão do arquivo já preparado, seja para que
as retificações sejam feitas de ofício pela Administração Tributária - é a medida
que melhor atende aos princípios da verdade material e da economia processual,
conforme exposto no tópico anterior.
37.- Sem prejuízo desta providência, destinada à correção de erro de fato
cometido pela Recorrente, é de rigor apontar também a falha cometida pelo
sistema de processamento de dados da RFB na apuração do direito creditório da
Recorrente.
38.- Conforme apontado em sua manifestação de inconformidade, o sistema de
processamento de dados da RFB, nos casos em que as notas fiscais continham
mais de um NCM passível de ressarcimento, considerou apenas um deles para o
cálculo do crédito da Recorrente, conforme se depreende do quadro
"Demonstração do Cálculo dos Valore Reconhecidos Parcialmente" (fls. 559/570).
39.- Em sua defesa, a Recorrente teve o cuidado de apresentar uma planilha em
que elencou os erros cometidos pela sistema (fls. 869/877) e outra em que corrigiu
todos eles (fls. 878/891), evidenciando que, em diversos casos, este realmente
computou apenas um NCM por nota fiscal para a composição de seu direito
creditório, em detrimento dos demais.
Em nova demonstração de diligência e boa-fé, a Recorrente acostou aos autos
cópia de todas as notas fiscais indicadas nos quadros acima (fls. 892/1381), a fim
de não deixar qualquer dúvida sobre o erro de processamento cometido pelo
sistema da RFB.
40.- Infelizmente, conforme apontado em preliminar, estes argumentos e
documentos foram absolutamente ignorados pela DRJ, que não fez qualquer
menção aos mesmos, tampouco promoveu as diligências necessárias a correção
do equívoco cometido, neste caso, por falha exclusiva da Administração
Tributária, dado que seu Per/Dcomp indicava corretamente o valor destas notas
fiscais.
41.- Tal omissão, se não suficiente à anulação da decisão proferida, ao menos é o
bastante para indicar sua equivocidade e a injustiça cometida contra a
Recorrente, sendo de rigor a retificação do quadro "Demonstração do Cálculo dos
Valores Reconhecidos Parcialmente'' (fls. 559/570), a fim de que este passe a
considerar todos os NCM passíveis de ressarcimento e a integralidade do valor
cuja restituição foi pleiteada pela Recorrente, qual seja, R$ 308.433,74.
42.- Tal medida, assim como as solicitadas no tópico anterior, visam à correção de
erro de fato, plenamente passível de saneamento, e que, portanto, não pode
afastar a Recorrente do direito que lhe é legalmente assegurado.
Fl. 1999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.671 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.662006/2012-11
9
43.- Por fim, dada a baixa qualidade da digitalização das planilhas acostadas aos
autos (fls. 869/891- digitalização promovida pela RFB, dado o protocolo físico da
defesa) a Recorrente anexa ao presente nova versão das mesmas, a fim de
facilitar sua apreciação por V.Sas (doc. 3).
44.- Assim sendo, demonstrada a falha cometida pelo sistema da RFB no
processamento dos dados fornecidos pela Recorrente em seu PER/Dcomp, é de
rigor a retificação do quadro "Demonstração do Cálculo dos Valore Reconhecidos
Parcialmente" (fls. 559/570), a fim de que este passe a considerar todos os NCM
passíveis de ressarcimento e a integralidade dos valores cuja restituição foi
pleiteada pela Recorrente em seu PER/Dcomp, conforme demonstrado nas
planilhas e documentos já acostados aos autos (fls. 869/1381 e doc. 3).
45.- Por fim, a Recorrente ainda aponta que, conforme demonstrado em sua
defesa (fls. 577/578 e fls. 868) esta procedeu ao recolhimento parcial do débito de
IRPJ (código 2362) por ela compensado.
46.- Este recolhimento foi ensejado pela retificação do PER/DCOMP originalmente
transmitido, que alterou o valor do crédito pleiteado de R$ 313.587,20 para R$
308.433,74.
Tal providência reduziu o direito creditório da Recorrente em R$ 5.153,56 o que a
levou a recolher, em 06.02.2013, DARF de igual valor acrescido de juros e multa
(R$ 6.354,85 - fls. 868) a fim de complementar o valor de R$ 313.587,20 do débito
de
IRPJ
(código
2362)
compensado
através
do
PER/Dcomp
n.
24404.72401.280912.1.3.17-2087.
47.- Infelizmente, o despacho decisório ignorou tal recolhimento, considerando a
compensação do valor de R$ 313.587,30 (fls. 571— campo "Saldo devedor
apurado para compensação") quando na verdade, a compensação foi de apenas
R$ 308.433,74 dado que os R$ 5.153,56 já haviam sido recolhidos cofres públicos
pela Recorrente, acrescidos dos juros e multa correspondentes.
48.- A baixa deste valor foi expressamente requerida pela Recorrente em sua
manifestação de inconformidade, mas assim como os demais argumentos e
documentos elencados em sua defesa (fls. 572/1381), foi completamente ignorada
pela autoridade julgadora "a quo”.
49.- A manutenção destes valores sob gozo do erário, sem sua alocação ao débito
de IPRJ (código 2362) declarado pela Recorrente, representa cobrança indevida e
consequente enriquecimento ilícito da União, fato com o qual V.Sas, certamente
não coadunarão.
50.- Por tal motivo, é de rigor seja abatido o valor de R$ 5.153,56 (recolhido pela
Recorrente em 06.02.2013, com juros e multa - R$ 6.354,85 - fls. 868) do débito de
IRPJ (código 2362) por ela compensado, restando o saldo a compensar somente de
R$ 308.433,74 - em vez dos R$ 313.587,30 apontados pelo despacho decisório (fls.
571— campo "Saldo devedor apurado para compensação").
Fl. 2000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.671 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.662006/2012-11
10
Com isso em vista, passo a analisar a presente controvérsia.
Primeiramente, cumpre destacar que a possibilidade de retificação de pedido de
ressarcimento e de declaração de compensação está prevista atualmente na Instrução Normativa
no 2055/2021, nos seguintes termos:
Art. 110. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito
passivo somente se estiverem pendentes de decisão administrativa à data do
envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida caso formalizada depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 111. A retificação da declaração de compensação será admitida somente se
forem verificadas inexatidões materiais no preenchimento do referido
documento.
Art. 112. A retificação da declaração de compensação não será admitida se tiver
por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da declaração de compensação à RFB.
(Grifamos)
Ademais, tem-se admitido a retificação do PER/DCOMP mesmo após a emissão do
Despacho Decisório, quando verificadas inexatidões materiais no preenchimento do referido
documento, desde que não tenha como objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor
do débito compensado.
Tal possibilidade tem sido admitida, em sede de julgamento administrativo, tendo
como fundamento uma interpretação extensiva do §2o, do artigo 147, do Código Tributário
Nacional, abaixo transcrito:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão
daquela. (Grifamos)
Trata-se de interpretação que vai de encontro aos princípios da verdade material,
do formalismo moderado e da economia processual.
Apesar de se tratar de um termo indeterminando, compreende-se inexatidões
materiais como erros, imprecisões ou informações incompletas ou incorretas, que não afetam de
Fl. 2001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.671 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.662006/2012-11
11
forma significativa a essência ou a substância da informação apresentada. Desta forma, em se
tratando de informação cuja correção não altera o teor do pedido formalizado, entende-se que
eventuais inexatidões materiais podem ser sanadas ou, até mesmo, superadas, no curso do
processo administrativo.
No presente caso, a recorrente informa, desde a manifestação de inconformidade,
que incorreu em diversos erros materiais que culminaram na não homologação do direito
creditório pleiteado, apresentando vasto conjunto probatório para comprovar a efetividade das
operações e corroborar as suas alegações quanto à higidez do crédito pretendido, inexistindo,
salvo melhor juízo, qualquer tentativa de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, o que permite, se for o caso, o reconhecimento de mera inexatidão material, com a
consequente retificação das informações, para fins de análise do direito creditório.
Por sua vez, o v. acórdão recorrido manifestou o entendimento de que o direito
creditório controvertido não pode ser reconhecido com base na alegação de lapsos ou erros de
preenchimento nos dados do pedido de ressarcimento, que a contribuinte deveria ter corrigido
enquanto pendente a emissão do Despacho Decisório, o que vai de encontro à jurisprudência
deste e. CARF, que autoriza a ampla produção de provas em sede de contencioso administrativo,
permitindo a superação de eventuais erros materiais, privilegiando o princípio da verdade
material, do formalismo moderado e da economia processual.
Cumpre destacar que entendo pela possibilidade de serem trazidas novas provas
inclusive neste momento processual, uma vez que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus
probatório em sede de manifestação de inconformidade, mas apenas buscou, em sede de Recurso
Voluntário, corroborar ainda mais o direito creditório pleiteado, nos termos da argumentação
apresentada desde o início do processo administrativo fiscal.
Diante disto, considerando que (i) trata-se de matéria eminentemente fático-
probatória; (ii) foram apresentados argumentos e provas pela recorrente, desde a manifestação
de inconformidade, que configuram fortes indícios da existência do direito creditório pleiteado;
(iii) não houve a apreciação integral dos documentos juntados pela recorrente em sede de
manifestação de inconformidade, pelo v. acórdão recorrido; (iv) eventuais inexatidões materiais –
devidamente comprovadas - não podem obstar o reconhecimento do crédito pleiteado; e, por fim,
(v) diante da necessidade de se examinar vasto conjunto probatório, cotejando cada no de ordem
com a documentação correspondente apresentada; julgo ser prudente, nos termos do art. 29 do
Decreto no 70.235/1972, baixar o presente processo em diligência para que a unidade de origem:
1) Analise integralmente a documentação colacionada aos autos e os
esclarecimentos fornecidos pela recorrente, com vistas a verificar a
procedência do direito creditório pleiteado, superando as inexatidões
materiais existentes, nos termos da presente resolução;
2) Caso entenda necessário, intime a recorrente para apresentar novos
documentos/elementos que jugar relevantes para a comprovação do direito
creditório pleiteado;
Fl. 2002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.671 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.662006/2012-11
12
3) Elabore relatório conclusivo e circunstanciado sobre os procedimentos
adotados, justificando individualizadamente as glosas eventualmente
mantidas;
4) encerrada a instrução processual, intime a Recorrente para, caso deseje,
manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo
para este Colegiado, para prosseguimento do feito.

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 2003
DF CARF MF
Original